Tribunal: TJPA
Processo: 0804185-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804185-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, MARCELO CARDOSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME EM VIOLAÇÃO AO §1º, DO ART. 112, DA LEP. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual, posteriormente à interposição do agravo, diante da condenação do reeducando em novo Processo Criminal, procedeu o Juízo a UNIFICAÇÃO DAS PENAS, pelo que impôs ao reeducando o regime FECHADO.

2. Recurso conhecido e prejudicado, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (ID 18592902, pág. 10) que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000883-60.2019.8.14.0051, deferiu ao apenado
Marcelo Cardoso Soares
a progressão ao regime semiaberto, com fundamento no art. 112, §7º, da Lei de Execuções Penais.

Em
razões recursais
(ID 18592902, pág. 13), pugna a RMP pela reforma da decisão objurgada, que concedeu, equivocadamente, a progressão de regime ao reeducando, ao argumento de que, em que pese a alteração normativa do §7º, do art. 112, da LEP, a reabilitação de falta grave, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime.

Enfatiza que o §1º do aludido dispositivo ainda exige a boa conduta carcerária, a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento, de modo que àquela previsão deve ser conferida interpretação sistemática, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com expressa manifestação acerca de todas as teses arguidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 18592902, pág. 25), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do agravo manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão interlocutória (ID 18592902, pág. 30), manteve a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo, para reforma da decisão agravada, que deferiu a progressão ao apenado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (ID 18592902, pág. 10) que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000883-60.2019.8.14.0051, deferiu ao apenado
Marcelo Cardoso Soares
a progressão ao regime semiaberto, com fundamento no art. 112, §7º, da Lei de Execuções Penais.

Consta dos autos e da consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (Processo de Execução 0000883-60.2019.8.14.0051), que o reeducando, em sede do Processo de Conhecimento n.º 0002802-18.2017.8.14.0128, foi condenado à pena concreta e definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão da prática dos crimes definidos no art. 1º, inciso II, c/c §4º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97 e art. 129, §9º, do CPB. Em 18/10/2021, após o cômputo do dobro da pena, obteve progressão ao regime aberto, em prisão domiciliar. Inobstante, em razão do abandono do cumprimento da pena, em decisão de 22/06/2022, foi determina a regressão ao regime semiaberto e, posteriormente, em 17/02/2023, ao regime fechado, em face do cometimento de falta grave (fuga).

Em ato contínuo, em
decisão de 13/11/2023
, ora obstaculizada (Seq. 271.1), deferiu o Juízo ao reeducando, o benefício da
progressão ao regime semiaberto
e, após, em nova decisão, ao
aberto
, em
21/02/2024,
mediante
recolhimento domiciliar
(Seq. 299.1).

Todavia, posteriormente a isso, diante da
condenação do apenado em nova Ação Penal
, Processo n.º 0800468-65.2023.8.14.0128, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, procedeu o
Juízo agravado a
UNIFICAÇÃO DAS PENAS
,
em decisão de 20/05/2024 (Seq. 354.1), pelo que impôs ao reeducando o regime
FECHADO
para cumprimento do restante de sua pena.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024